Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-09.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000418-09.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE SOUZA TORRES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO FERREIRA SANTOS, EVERTON MACEDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO FERREIRA SANTOS, EVERTON MACEDO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

VERBA DEVIDA. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O EFETIVO PAGAMENTO. PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. DIREITO PREVISTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. ÔNUS DO AUTOR. 373, I, DO CPC.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000418-09.2019.8.05.0133, em que figuram como recorrentes/recorridos ELIZETE SOUZA TORRES SANTOS e o MUNICIPIO DE ITORORÓ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recursos, nos termos do voto da relatora.